Tribunal: STF
Processo: ARE 1427530
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a recorrente não demonstrou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria; e (b) “o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário quando se trata de questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas” (fl. 1, Doc. 28).



    A parte agravante sustentou a existência de repercussão geral da matéria. No mais, reiterou os argumentos referentes ao mérito do RE quanto à impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa fé e à irrepetibilidade de alimentos.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente